Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Curso de Formação de Oficiais não é etapa do concurso para ingresso nas Polícias Militares, mas atividade acadêmica do militar já incorporado, chamado de “Cadete” ou de “Aluno Oficial PM”, estando sujeito, inclusive, ao art. 22 do Código Penal Militar: “Pessoa considerada militar. Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.” O instituto do Curso de Formação de Oficiais é o estágio probatório dos servidores civis, que, dispensa-se aprofundamento teórico, não é etapa do concurso, mas consequência da investidura.
2. A Lei Distrital no 197/1991 previa em seu artigo 5o que seriam aplicados aos servidores públicos do Distrito Federal, no que coubesse, as disposições da Lei no 8.112/1990 e da legislação complementar, até que fosse aprovado o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, implementado pela Lei Complementar no 840/2011, que dispõe: “Art. 294. Ficam revogadas as disposições em contrário, deixando de ser aplicadas, no Distrito Federal, a Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei federal no 8.647, de 13 de abril de 1993.”
3. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o afastamento do servidor para participar de curso de formação poderá ocorrer com a manutenção da remuneração quando se tratar de cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal (art. 162, I e II).
4. A Lei no 9.264/1996 desmembrou e reorganizou a carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não contemplou a possibilidade de afastamento do servidor para participar, com ônus, de curso de formação da Polícia Militar de outro Estado da Federação.
5. O art. 162 da Lei Complementar no 840/2011 permite o afastamento do servidor público do Distrito Federal para participar do curso de formação previsto como etapa de concurso público (que não é o caso), com ou sem remuneração/subsídio, quando se tratar de cargo no âmbito do Distrito Federal.
6. Não há previsão legal que permita o afastamento do cargo público de agente de Polícia Civil do DF, com remuneração paga pelo Distrito Federal para participar, por dois anos, como “Aluno Oficial da PM”, de atividade acadêmica em Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de outra unidade da federação.
7. Recurso conhecido e não provido.